Tribunal: TJSP
Processo: 0033955-37.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - PRETENDIDA A absolvição por AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO OU POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL – não acolhimento – Infração claramente comprovada – confissão do réu na fase inquisitiva corroborada pelos depoimentos, em juízo, dos policiais civis – PENAS, regime inicial aberto e substitutiva mantIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0033955-37.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MAX
LEANDRO MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033955-37.2015.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0033955-37.2015.8.26.0506
Comarca de Ribeirão Preto 4a Vara Criminal
Apelante: Max Leandro Marques
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.210
DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA
-
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DA
EXISTÊNCIA DO FATO OU POR NÃO CONSTITUIR O
FATO INFRAÇÃO PENAL
NÃO ACOLHIMENTO

INFRAÇÃO
CLARAMENTE
COMPROVADA

CONFISSÃO
DO
RÉU
NA
FASE
INQUISITIVA
CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS, EM JUÍZO,
DOS POLICIAIS CIVIS
PENAS, REGIME INICIAL
ABERTO E SUBSTITUTIVA MANTIDOS - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Max Leandro
Marques contra a r. sentença de fls. 109/115, que o condenou pela
prática do crime tipificado no art. 339, caput, do Código Penal, ao
cumprimento de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo unitário. Preenchidos
os requisitos legais do art. 44, do Cód. Penal, a pena privativa de
liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena privativa
imposta, e outros 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 138/140), pleiteando a
absolvição por ausência de prova da existência do fato ou por não
constituir o fato infração penal. Argumenta “que não basta a mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033955-37.2015.8.26.0506 -Voto no
3
lavratura de Boletim de Ocorrência, sendo necessária a efetiva instauração de
inquérito policial e o indiciamento formal da pessoa que, em tese, era
sabidamente inocente”.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 143/145).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 156/158).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 02/03), “no dia 07 de
maio de 2015, por volta das 14h32min, nas dependências da Central de
Polícia Judiciária, na Rua Duque de Caxias, no 1048, Centro, nesta Comarca,
MAX LEANDRO MARQUES, qualificado às fls. 08 e 28, deu causa a
instauração de investigação policial contra Mônica Oliveira Santos,
imputando-lhe crime de que a sabia inocente”.
Segundo o apurado, “no dia dos fatos, o indiciado
compareceu a delegacia de polícia e alegou que tinha sido atropelado no dia 07
de abril de 2015, na Avenida Presidente Castelo Branco, no 1900, Nova
Ribeirânia, por um veículo Lancer, o qual o teria atingido e jogado na calçada,
sofrendo fratura e escoriações no braço direito. Alegou, também, que a
condutora do veículo teria voltado ao local e deixado seu nome e a placa do
veículo OPA-3332/Belo Horizonte, com um funcionário da Ortovel”.
Ocorre, porém, “que a polícia instaurou Inquérito e
passou a investigar o fato, descobrindo que tudo não passou de mentira criada
pelo acusado para justificar sua ausência ao trabalho”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033955-37.2015.8.26.0506 -Voto no
4
Apurou-se, por fim, que “na realidade, Mônica
Oliveira Santos é ex-companheira do réu, com a qual ele conviveu por 15 anos
e tiveram um filho, mas que não teve qualquer participação nos fatos”.
A efetiva realidade da infração penal restou
demonstrada pela portaria (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls.
06/08), relatório de investigações (fl. 09), e demais elementos
probatórios constantes nos autos, quais sejam, os depoimentos dos
policiais civis e a confissão do réu, na fase inquisitiva.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Pois bem.
Para que se possa cogitar em condenação no âmbito
criminal, os fatos descritos na denúncia devem necessariamente corresponder
a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta
apurada.
Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas
robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade,
para o crime apontado na denúncia.
Quanto à materialidade do crime, destaco o Boletim de
Ocorrência de fls. 06/08, registrado pelo acusado apontando o nome de sua ex-
companheira “Monica Oliveira Santos” e indicando o veículo I/MMC Lancer,
placas OPA-3332/Belo Horizonte-MG, como sendo, respectivamente, a
condutora e o veículo que o atropelaram e lhe causaram lesões corporais, sendo
lavrado o B.O para apuração do crime de lesão corporal culposa na direção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033955-37.2015.8.26.0506 -Voto no
5
veículo automotor, descrito no artigo 303 do CTB; pelo Relatório de
Investigações de fl. 09; pelo Termo de Declarações do acusado de fls. 10/11,
esclarecendo os fatos no dia 26/05/15, ou seja, quase dois meses após o registro
da ocorrência, bem como pela prova oral produzida nos autos.
A autoria também restou suficientemente demonstrada.
Isso porque, o réu confessou extrajudicialmente a prática
do crime, confirmando que registrou Boletim de Ocorrência imputando
falsamente o delito de lesão corporal na direção de veículo automotor contra
sua ex-companheira, apesar de não ter sido ela quem o atropelou, bem como
indicou o veículo descrito na denúncia, como sendo o que colidiu contra si,
embora não seja o verdadeiro carro utilizado para tanto.
Portanto, não há dúvidas de que o acusado deu causa a
instauração de investigação policial contra Mônica Oliveira Santos,
imputando-lhe crime de que sabia inocente.
Nesse ponto, afasto a tese da defesa, de que, para a
configuração do crime, não bastaria o mero registro de Boletim de Ocorrência,
mas, sim, seria necessário que a vítima, no caso, Mônica, tivesse sido
indiciada. Isso porque, conforme ensinam Alberto Silva Franco e Rui Stoco:
“Consuma-se o crime com a instauração da investigação
policial,
de
processo
judicial,
de
investigação
administrativa ou inquérito civil, ou com ajuizamento da
ação civil de improbidade administrativa (...). Entretanto,
é indiferente ou desnecessário para a caracterização e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033955-37.2015.8.26.0506 -Voto no
6
consumação do crime que a investigação policial se revista
das formalidades do inquérito. (...) Como as investigações
policiais podem anteceder o inquérito policial, é
dispensável a instauração deste ou a apresentação formal
de denúncia ou queixa” (Alberto Silva Franco, Rui Stoco.
Código
penal
e
sua
interpretação:
doutrina
e
jurisprudência. 8. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais.
p. 1654).
Portanto, sendo desnecessária até mesmo a instauração de
inquérito policial, não há que se falar em necessidade de indiciamento formal
da pessoa a quem se imputa falsamente a prática do delito, sabendo ser
inocente.
Ressalto que o réu deu, sim, causa à investigação policial
para apuração do crime por ele narrado no Boletim de Ocorrência de fls.
06/08, uma vez que os policiais civis contaram em juízo que passaram a
realizar investigações e, em consulta à placa do veículo informado pelo réu,
verificaram que pertencia a um homem, o qual foi contactado e negou ter
atropelado qualquer pessoa ou emprestado seu veículo alguém.
Inclusive, os policiais relataram as investigações
realizadas, conforme se verifica do Relatório de Investigações de fls. 09, e estas
cessaram após quase dois meses do registro da ocorrência, sendo evidente que
o bem jurídico principal tutelado pela norma (Administração da Justiça) foi
ferido, uma vez que, com a conduta do acusado, a máquina estatal foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033955-37.2015.8.26.0506 -Voto no
7
movimentada em vão e os policiais despenderam à toa seu esforço.
Por fim, no tocante ao dolo, suficiente a vontade livre e
consciente de denunciar caluniosamente a vítima Mônica, tendo
conhecimento de que estava dando causa à investigação policial ou processo
penal, pois o fato de ela supostamente morar fora do Brasil em nada obstaria
as investigações.
Sendo assim, de rigor a condenação do acusado nos exatos
termos da denúncia” (sic, fls. 112/114).
A testemunha Guilherme Voltan Júnior, policial
civil, esclareceu em juízo “que após o registro do B.O por parte do réu, o
inquérito chegou ao depoente, já com laudo médico. Quando foram levantar os
dados do veículo, descobriram que estava registrado em nome de um homem.
Esta pessoa foi contatada e disse que não emprestou o carro para ninguém e
que, na data do fato, não tinha atropelado ninguém. Explicou a tal pessoa que
o carro, segundo do B.O, teria se envolvido no acidente. Então, intimaram o
dono do veículo para depor. Neste ínterim, o réu confessou ao depoente que
tinha inventado tudo. Ele disse que, em certo dia, não queria retornar ao
trabalho e, então, anotou uma placa de um veículo, de fora, que estava parado
na rua. Quanto à pessoa por ele indicada como sendo a condutora, alegou que
era sua ex-mulher, que, por saber que estava morando no exterior, indicou
como sendo a atropeladora. Ele disse que achava que por ser o veículo de outra
cidade, a Polícia não iria atrás e, por ser a ex-mulher moradora de outro país,
tampouco. Ele contou que ia ao médico e dizia que estava com fortes dores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033955-37.2015.8.26.0506 -Voto no
8
apesar de nada ter no referido membro” (sic, mídia).
No mesmo sentido o depoimento do seu colega de
profissão, Gabriel Marduy Tosta, narrando “que após o registro do B.O,
investigou os fatos. Contou que, como havia placa do carro do atropelador,
descobriram que o proprietário era um homem, de fora de Ribeirão Preto.
Então, foi feito contato e a pessoa negou ter atropelado o acusado ou qualquer
outra pessoa. Em virtude disso, intimaram a suposta vítima, ora réu,
novamente, para fornecer mais detalhes e, então, ele acabou assumindo que
tinha inventado a história e que tinha anotado a placa de um carro que estava
passando, bem como inventou o nome da condutora, o qual era de sua ex-
mulher e foi um nome que lhe “veio à cabeça” (sic, mídia).
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033955-37.2015.8.26.0506 -Voto no
9
em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições justificam-
se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando incapazes de
infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe
01/03/2019).
Na fase inquisitiva, Max Leandro Marques,
confessou a prática do crime, alegando “que trabalha na empresa CORY
desde outubro de 2015 e, na data dos fatos, saiu da empresa à pé e foi atingido
na região lombar inferior do lado direito, por um veículo que não sabe
declinar, caindo ao solo. Contou que se levantou e foi ao destino final, ou seja,
ao Banco do Brasil. Nesse dia, não voltou a trabalhar, assim como no dia
seguinte. No outro dia, procurou o Hospital São Francisco e um médico o
orientou a procurar um especialista, bem como a ingerir dois remédios, dando-
lhe atestado para sete dias. No dia 15/04/15, foi novamente ao hospital e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033955-37.2015.8.26.0506 -Voto no
10
recebeu atestado para dez dias. No dia 30/04/15, retornou para nova consulta,
assim como no dia 10/05/18, ocasião em que disse ao médico que foi jogado de
uma piscina, mas era mentira. No dia 11/05/15, passou por consulta com
especialista, que lhe indiciou sessões de fisioterapia, porém, não as fez. Disse
que a placa informada do veículo não é a mesma do carro que o atingiu e que a
copiou defronte ao Oásis Plaza Hotel e o nome de Mônica Oliveira Santos não
se refere à condutora do carro, mas, sim, de sua ex-companheira. Afirmou que
citou o nome dela, pois não se encontra mais no Brasil. Disse que inventou a
estória por medo de perder o emprego. Disse que foi orientado por amigos a
inventar os fatos, pois “não ia dar nada”, eis que “não a estava acusando de
nada” (sic, fls. 1/11).
Na fase judicial, foi decretada a revelia do réu,
tendo em vista que, embora intimado a comparecer ao interrogatório,
não o fez, tampouco justificou sua ausência.
O apelante confessou que deu causa à instauração
de investigação policial, imputando a Mônica Oliveira Santos, crime de
lesão corporal, sabendo que sua ex-companheira era inocente,
configurando assim, o crime de denunciação caluniosa, tipificado no
art. 339, caput, do Código Penal, não merecendo guarida, portanto, a
absolvição por supostamente “não haver prova da existência do fato”
ou de “não constituir o fato infração penal” (art. 386, incisos II e III, do
CPP).
O dolo, da mesma forma, restou configurado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033955-37.2015.8.26.0506 -Voto no
11
vontade livre do réu em provocar investigação policial contra sua ex-
companheira, demonstrando nítido interesse em prejudicá-la, na
medida em que registrou boletim de ocorrência apontando falsamente
Mônica Oliveira Santos como condutora de um veículo que o teria
atropelado, sabendo que ela inclusive estava residindo no interior, e,
portanto, plenamente ciente de que ela era totalmente inocente.
Anote-se, por fim, que a consumação do delito de
denunciação caluniosa se dá no momento em que o acusado leva ao
conhecimento da autoridade o fato, imputando crime a pessoa que
sabe ser inocente, e essa autoridade, por seu dever de ofício, toma as
medidas pertinentes para deflagrar as investigações sobre esta falsa
ocorrência.
Obviamente se mostra irrelevante o eventual
indiciamento da pessoa inocente falsamente acusada pelo acusado, na
medida em que os elementos constitutivos do tipo não possuem esta
exigência.
CP, Art. 339:
“Dar causa à instauração de investigação policial, de
processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil
ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime
de que o sabe inocente”
Basta, portanto, que o sujeito ativo comunique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033955-37.2015.8.26.0506 -Voto no
12
falsamente à autoridade policial a ocorrência de um crime e aponte
falsamente o sujeito passivo como protagonista da ação, mediante
narrativa potencialmente apta a deflagrar as investigações, ainda que
informais e preparatórias para a efetiva instauração de inquérito
policial.
Nesse sentido:
"APELAÇÃO
CRIMINAL
DELITO
DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA - PLENA CIÊNCIA DA FALSA IMPUTAÇAO
DE CRIME À VÍTIMA - PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO -
CONDENAÇAO MANTIDA. Se a prova dos autos aponta, de
forma inequívoca, que o réu tinha plena ciência de que a imputação
de crime à vítima era falsa e tal fato deu azo à abertura de
investigação policial, é de manter a sentença condenatória
recorrida. Se as circunstâncias judiciais, em seu conjunto, são
favoráveis ao réu, é de se reduzir as reprimendas fixadas em
primeira instância para melhor adequá-las ao princípio da
individualização
da
pena."
(Apelação
Criminal
no.
1.0720.05.023690-3/001, Rel. Des. Adilson Lamounier, 5a Câmara
Criminal do TJMG, DJ 29.07.2008).
Segundo a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:
"...trata-se de crime complexo em sentido amplo, consistindo, em
regra, da calúnia e da conduta lícita de levar ao conhecimento da
autoridade pública - delegado, juiz ou promotor - a prática de um
crime e sua autoria. Portanto, se o agente imputa falsamente a
alguém a prática de fato definido como crime, comete o delito de
calúnia. Se transmite à autoridade o conhecimento de um fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033955-37.2015.8.26.0506 -Voto no
13
criminoso e do seu autor, pratica conduta permitida expressamente
pelo Código de Processo Penal (art. 5°, § 3°). Entretanto, a junção
das duas situações (calúnia + comunicação à autoridade) faz nascer
o delito de denunciação caluniosa, de ação pública incondicionada,
porque está em jogo o interesse do Estado na administração da
justiça." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado,
7.a ed. rev. atual. E ampl., São Paulo, Editora RT, 2007, p. 1075.).
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível, e deve ser confirmada.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Atento às circunstâncias judiciais, a pena-base foi
fixada na primeira fase no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, embora considerada presente a
atenuante da confissão espontânea, inviável sua aplicação para
reduzir as reprimendas para patamar aquém do mínimo legal, a teor
da Súmula no 231, do Col. STJ: “A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição, as penas foram tornadas definitivas.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Mostraram-se corretas a fixação do regime inicial
aberto para cumprimento da pena, em atenção ao disposto no art. 33,
§2o, alínea “c”, do CP, tendo em vista o quantum da pena, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033955-37.2015.8.26.0506 -Voto no
14
primariedade do acusado e a ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, bem como a substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de
serviços comunitários pelo tempo da pena privativa de liberdade
imposta, e outros 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator